Tribunal: TJSP
Processo: 1002868-30.2020.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO NÃO PRESTADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Autor, menor de idade, que viajaria sozinho da cidade de Poconé/MT para São Paulo/SP – Contratação do serviço de acompanhante pelos pais do autor - Companhia aérea que não prestou o serviço de acompanhante ao autor – Responsabilidade

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO NÃO PRESTADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Autor, menor de idade, que viajaria sozinho da cidade de Poconé/MT para São Paulo/SP – Contratação do serviço de acompanhante pelos pais do autor - Companhia aérea que não prestou o serviço de acompanhante ao autor – Responsabilidade objetiva da ré evidenciada, ante a falha na prestação dos serviços – Indenização por danos morais devida.
– Sentença que fixou o montante dos danos morais em R$ 10.000,00 - Pedido de redução – Não acolhimento – Valor fixado de acordo com as peculiaridades do caso – Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida.

Recurso não provido.